Tribunal: TRF3
Processo: 5003039-84.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2016-10-20

Inteiro teor:
26/575)

5003039-84.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003039-84.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela antecipada para substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia judicial pode substituir o depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

III. Razões de decidir

A equiparação do seguro garantia ao dinheiro, prevista na Lei no 6.830/1980 e no CPC, restringe-se às hipóteses de garantia do juízo em execução fiscal, não sendo aplicável às ações anulatórias de débito fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário submete-se às hipóteses taxativas do art. 151 do CTN, que exige depósito integral em dinheiro, não sendo o seguro garantia instrumento apto a produzir tal efeito.

A jurisprudência admite a substituição de garantia no âmbito da execução fiscal, mas afasta sua utilização para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “1. O seguro garantia judicial não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. 2. A substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia não é admitida em ação anulatória para suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, arts. 805 e 835, § 2o; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.123.669/RS; TRF3, AI no 0011809-06.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, j. 20.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003039-84.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Ultragaz S.A em face de decisão que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra a União Federal, indeferiu a tutela antecipada.

A agravante alega, em síntese, que a Súmula 112 do STJ delimita o meio típico de obtenção da suspensão da exigibilidade pela via do depósito integral em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não estabelece vedação geral e abstrata à substituição de garantia do juízo por modalidade legalmente admitida e idônea, quando o crédito permanecer integralmente assegurado e inexistir qualquer risco ao resultado útil do processo. Afirma que não pode ser perpetuada garantia mais gravosa quando há instrumento equivalente para assegurar o crédito, especialmente à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como da equiparação do seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia (art. 835, § 2o, do CPC). Alega, também, que a partir da Lei no 13.043/14, que alterou o art. 9o, II, da Lei no 6.830/80, a fiança bancária e o seguro garantia passaram a produzir os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo, não podendo o credor rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Diz, ainda, que a substituição da penhora pelo seguro garantia pode ser concretizada em qualquer fase do processo (art. 15 da Lei no 6.830/80) e que não há prejuízo ao direito do credor. Por fim, assevera haver juntado documentação suficiente a demonstrar a necessidade da substituição pleiteada.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de declaração da agravante.

Contraminuta da agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Não obstante o art. 9o, inc. II, da Lei n.o 6.830/80, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/14, ter incluído o seguro garantia no rol das espécies de garantia à execução, bem como o C. STJ já ter decidido acerca da possibilidade de oferecimento de caução (REsp n.°1123669/RS), antes da propositura da execução fiscal, com a finalidade de possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, o mesmo não se pode dizer em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO POR SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As inovações introduzidas na Lei de Execuções Fiscais quanto à equiparação do seguro garantia ao dinheiro, bem como a exegese do artigo 835, do Código de Processo Civil, de fato conduzem à possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia. 2. Todavia, as disposições legais em comento referem-se às garantias ofertadas no processo de execução. Em situações como a presente, em que se está diante de uma ação anulatória, é aplicável o quanto disposto no artigo 151, do Código Tributário Nacional. 3. Inviável, pois, o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário tal como pretendido. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 00118090620164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 20/10/2016, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016)

Desta forma, considerando que o seguro garantia não é equiparável ao depósito em dinheiro, a sua mera apresentação não tem o condão de suspender o crédito tributário, conforme art. 151 do CTN.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. Prejudicados os embargos de declaração.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu tutela antecipada para substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia judicial pode substituir o depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

III. Razões de decidir

A equiparação do seguro garantia ao dinheiro, prevista na Lei no 6.830/1980 e no CPC, restringe-se às hipóteses de garantia do juízo em execução fiscal, não sendo aplicável às ações anulatórias de débito fiscal.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário submete-se às hipóteses taxativas do art. 151 do CTN, que exige depósito integral em dinheiro, não sendo o seguro garantia instrumento apto a produzir tal efeito.

A jurisprudência admite a substituição de garantia no âmbito da execução fiscal, mas afasta sua utilização para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “1. O seguro garantia judicial não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. 2. A substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia não é admitida em ação anulatória para suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, arts. 805 e 835, § 2o; Lei no 6.830/1980, arts. 9o, II, e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.123.669/RS; TRF3, AI no 0011809-06.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, 3a Turma, j. 20.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão